Tribunal: TJSP
Processo: 1116434-27.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato de plano de saúde sob o regime de autogestão da empregadora, ou de sua Fundação (como no caso concreto), esta, contra a qual movida a demanda – Acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e decidir a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição de Agravo em Recurso Especial,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato de plano de saúde sob o regime de autogestão da empregadora, ou de sua Fundação (como no caso concreto), esta, contra a qual movida a demanda – Acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e decidir a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Interposição de Agravo em Recurso Especial, conhecido – Determinação da Corte Superior de retorno dos autos a esta Corte para prosseguimento do feito, vez que de competência da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento firmado pela Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do REsp 1799343/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (julgado em 18/03/2020) – Embargos de Declaração pendentes de julgamento, em razão do feito ter sido enviado à Justiça do Trabalho, recebidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Presença da primeira, embora aparente – Necessidade de dar ao texto do aresto melhor compreensão – Prevalência da ideia final do voto condutor, em que se dispõe a solução do apelo, coerente com a fundamentação desenvolvida no aresto – Primeiro parágrafo (contrastante), indicativo especialmente da posição defendida pela autora, advertindo que deve ela suportar todo o encargo do plano de saúde, porque não mais beneficiada pelo subsídio bancado pelo empregador – Segundo texto, ao final do capítulo do mesmo capítulo do voto condutor, e que prevalece, alude a que a autora usufruiu benefício em seguida ao desligamento do empregador, e manifestou interesse por continuar vinculada ao plano – Por certo que, ao fazê-lo, está sujeita a autora ao modelo de custeio que veio a ser instituído, como decidiu o C. STJ – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho por força do ajuste originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio ou a valor de mensalidade – Plano de saúde reestruturado sem distinção entre empregados ativos e inativos – Entendimento firmado pelo C. STJ nos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034 ) – Legalidade do novo modelo de custeio por faixa etária – Entendimento alinhado ao decidido pela Corte Superior – Decisão reformada, para julgar improcedente a ação.

Embargos acolhidos para dar provimento à apelação e julgar improcedente a ação.